Tribunal: STF
Processo: ARE 1583738
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PARCIALMENTE PROVIDO PARA IMPRONUNCIAR UM DOS AGRAVADOS: INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. PRETENDIDO RESTABELECIMENTO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Terceira Câmara Criminal do Tribunal estadual:
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. SUFICIENTES. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. PROVAS SUFICIENTES. PRISÃO PREVENTIVA. CONCESSÃO DE AJG. PREQUESTIONAMENTO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1. Réu R.S.C. Pronúncia pelo crime de homicídio qualificado e corrupção de menores.
Diante da prova coligida no feito, consubstanciam-se indícios autorizadores à pronúncia do acusado, uma vez que, para além da materialidade delitiva, os indícios de autoria do delito estão suficientemente demonstrados.
Qualificadoras. Motivo torpe. A acusação encontra respaldo na prova dos autos, na medida em que o crime teria sido ordenado para assegurar a posição de líder na organização criminosa, não havendo falar em circunstância manifestamente improcedente.
Recurso que dificultou a defesa da vítima. Uma vez afastada a participação do réu D.N. nos fatos, diante da fragilidade probatória dos autos, deve estar qualificadora ser afastada da sentença de pronúncia.
2. Réu D.N. Impronúncia.
As provas acostadas aos autos são frágeis para pronunciar o réu, devendo ser operada a impronúncia dos crimes de homicídio qualificado e corrupção de menores, com fulcro no art. 414, caput, do Código de Processo Penal.
3. Pedidos em comum. Prisão preventiva. A segregação cautelar do réu R.S.C. deve ser mantida, uma vez existirem indícios suficientes de autoria e materialidade de que teria sido o mandante da execução. Ademais, o acusado é apontado como um dos líderes da facção ‘Os Manos’ na região, encontrando-se em cumprimento de pena no Presídio Estadual de Caxias do Sul. Com relação ao réu D.N. é o caso de revogar-lhe a prisão preventiva, diante da impronúncia operada.
Concessão do benefício de AJG.
No caso, os acusados são representados pela Defensoria Pública, o que consubstancia uma presumida fragilidade econômica do réu. Assim, é o caso de concessão do benefício, suspendendo-se a exigibilidade das custas processuais, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.
Prequestionamento.
Por fim, salienta-se que as questões necessárias para solucionar a controvérsia objeto do recurso foram precisamente examinadas, não havendo qualquer negativa de vigência à disposição constitucional ou infraconstitucional
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA”
(fls. 12-13, e-doc. 473).

Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público foram rejeitados (e-doc. 506).

2. No recurso extraordinário, o Ministério Público gaúcho alegou ter o Tribunal de origem contrariado as als. a, c e d do inc. XXXVIII do art. 5º da Constituição da República.

Argumentou que “o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado de que o procedimento de apuração dos crimes dolosos contra a vida, pela sua natureza e pelo status constitucional de sua previsão, importa na aplicação mitigada do artigo 155 do Código de Processo Penal à decisão da pronúncia, haja vista a especialidade da questão afeta ao julgamento dos crimes dolosos contra a vida” (fl. 5, e-doc. 513).

Assinalou que, “ainda que o precitado depoente tenha alterado seu depoimento em juízo, há indicativos de que tal proceder ocorreu em virtude do temor de represálias, pois, consoante pontuado no aresto em comento, o crime ocorreu a partir do envolvimento dos imputados com o narcotráfico, como ‘resposta’ à facção ‘Os Manos’ pelo assassinato da criança Enzo dos Santos de Oliveira (de apenas 4 anos de idade), fato não tolerado pela referida organização criminosa” (fl. 7, e-doc. 513).

Acrescentou que, “ainda, a pronúncia encontra amparo também em elementos probatórios judicializados, mais especificamente os depoimentos prestados pela policial Camila Cadorin Roxo e o Delegado Caio Márcio, que, longe de qualquer hearsay, partem do conteúdo da investigação por eles procedida, na qual efetuadas a extração de dados de aparelhos celulares, oitiva de testemunhas, etc” (fl. 8, e-doc. 513).

Acentuou que, “conquanto os elementos probatórios acima referidos, entendeu o acórdão objurgado por impronunciar Davi e afastar uma das qualificadoras” (fl. 9, e-doc. 513).

Ponderou ser “imperioso registrar, nesse contexto, a possibilidade de oitiva de quaisquer testemunhas durante o julgamento, já que o procedimento bifásico a que estão sujeitos os crimes dolosos contra a vida permite incremento probatório e ampla produção de prova em Plenário, perante o Conselho de Sentença, mediante inquirição de testemunhas, inclusive – vide HC 173696 AgR, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes” (fl. 10, e-doc. 513).

Concluiu que, “em síntese, havendo vertente probatória a respaldar a inicial acusatória, descabe a impronúncia, já que, na fase do judicium accusationis, a decisão consubstancia mero juízo de suspeita, em que a aplicação do princípio in dubio pro societate determina que a resolução de eventuais dúvidas deve ser reservada à apreciação do Tribunal do Júri, sob pena de usurpação de sua competência constitucional” (fl. 10, e-doc. 513).

Estes os pedidos: 
“Diante do exposto, imperativo o acolhimento do presente recurso extraordinário a fim de que seja reconhecida a ofensa à Constituição Federal supra deduzida, com o consequente restabelecimento da pronúncia, nos termos da fundamentação” (fl. 10, e-doc. 513).

A Defensoria Pública do Rio Grande do Sul apresentou contrarrazões, pedindo que o recurso “seja inadmitido, tenha seu seguimento negado, ou, caso conhecido, seja improvido o Recurso Extraordinário interposto pelo Ministério Público” (fl. 16, e-doc. 524).

3. O Segundo Vice-presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul negou seguimento ao recurso extraordinário, pela aplicação do Tema 154 da repercussão, e o inadmitiu, por ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 527).

4. Contra a parte da decisão pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no Tema 154 da repercussão geral, foi interposto o Agravo Interno n. 5002453-56.2021.8.21.0010, desprovido pela Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal estadual, em 17.4.2024 (e-doc. 565).

5. Em 7.5.2024, neguei seguimento à Reclamação n. 67.918/RS, ajuizada pelo Ministério Público gaúcho contra decisão da Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que negou provimento ao Agravo Interno n. 5002453-56.2021.8.21.0010. Esta a ementa do julgado:
“RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESPRONÚNCIA COM FUNDAMENTO NO CONJUNTO PROBATÓRIO DO PROCESSO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO”.

A decisão monocrática foi ratificada pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal na sessão virtual de 24.5.2024 a 4.6.2024, ao negar provimento ao agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal, e na sessão virtual de 14.6.2024 a 21.6.2024, ao negar provimento ao agravo regimental do Ministério Público estadual. Tem-se na ementa do acórdão proferido no julgamento do segundo agravo regimental:

“SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 154 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. DESPRONÚNCIA COM FUNDAMENTO NO CONJUNTO PROBATÓRIO DO PROCESSO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RCL n. 67.918-Segundo AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 27.6.2024).  

Consta do sítio eletrônico deste Supremo Tribunal que os acórdãos prolatados pela Primeira Turma transitaram em julgado em 13.8.2024. 

6. No recurso extraordinário com agravo, o Ministério Público do Rio Grande do Sul salienta que, “primeiramente, cumpre observar que a
Vice-Presidência da Corte estadual sequer indicou a legislação infraconstitucional cuja prévia interpretação intermediaria o debate acerca da norma constitucional indicada como violada; e, além disso, mencionou precedentes da Corte Suprema referentes a discussão distinta da tratada nos presentes autos, dados que, de antemão, denotam o desacerto do ato decisório agravado” (fl. 3, e-doc. 540).

Sustenta que, “ao contrário do entendimento adotado pela decisão unipessoal agravada, o debate proposto pelo Ministério Público quanto à impossibilidade de usurpação da competência do Tribunal do Júri e respeito ao princípio do juiz natural quando presentes indícios de autoria ou participação do acusado (sejam estes elementos inquisitoriais ou judiciais) tem natureza constitucional e prescinde da interpretação de legislação infraconstitucional”
(fl. 3, e-doc. 540).

Estes os pedidos e os requerimentos:
“Pelo exposto, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul requer:
a) o processamento do presente recurso, com a intimação dos agravados para contrarrazoar; 
b) a intimação do digno representante do Ministério Público Federal;
c) o provimento do presente recurso de agravo, com a admissão
e o provimento do recurso extraordinário interposto” (fls. 3-4,
e-doc. 540).

A Defensoria Pública do Rio Grande do Sul apresenta contrarrazões, pedindo “seja inadmitido, tenha seu seguimento negado, ou, caso conhecido, seja improvido o Recurso interposto pelo Ministério Público” (fl. 4, e-doc. 555).

7. Registre-se que a decisão pela qual inadmitido o recurso especial interposto pelo Ministério Público estadual foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.682.432/RS, não conhecido pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, em 19.9.2025. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Tribunal Superior, em 21.10.2025, nestes termos:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, aplicando o óbice da Súmula n. 182/STJ, em razão da ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada. 
2. O recorrente sustenta que impugnou todos os fundamentos utilizados para inadmitir o recurso especial, de forma específica, inclusive o óbice da Súmula n. 83 do STJ. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão é saber se a ausência de impugnação específica e integral dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial impede o conhecimento do agravo em recurso especial, nos termos da Súmula n. 182/STJ. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da Corte Especial do STJ. A ausência de impugnação específica, concreta e integral de todos os fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo, nos termos da Súmula n. 182/STJ. 
5. O óbice referente à Súmula n. 83 do STJ deve ser refutado de forma específica, com a demonstração da inaplicabilidade dos precedentes indicados na decisão de admissibilidade ao caso concreto, mediante a apresentação de julgados contemporâneos ou supervenientes no mesmo sentido defendido no recurso especial, ou por meio de distinguishing entre os casos confrontados – o que não ocorreu na hipótese. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Teses de julgamento: 1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve ser impugnada de forma específica, concreta e integral, sob pena de incidência da Súmula 182/STJ” (e-doc. 601). 

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

8. Razão jurídica não assiste ao agravante.
9. Pretende-se neste recurso extraordinário com agravo o reconhecimento de ofensa direta às als. a, c e d do inc. XXXVIII do art. 5º da Constituição da República para que seja reestabelecida a decisão de pronúncia em desfavor do agravado.

10. Consta dos autos que os agravados foram denunciados pela prática dos crimes de homicídio qualificado e corrupção de menor (incs. I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal e art. 244-B da Lei n. 8.069/1990), pelos fatos assim narrados:
“1º FATO: 
[Homicídio Qualificado] 
No dia 27 de outubro de 2020, terça-feira, por volta das 22h, na Avenida São Leopoldo, nº 410/fundos, no bairro Serrano, nesta Cidade, os denunciados RODRIGO DOS SANTOS DE CASTILHOS e DAVI NUNES, em comunhão de esforços e acordo de vontades entre si e com o adolescente Guilherme Velho Rodrigues (vulgo ‘Beiço’), mediante disparos de arma de fogo (não apreendida), mataram Ryan Carvalho Tasso, causando-lhe a morte por trauma craniencefálico, consoante aponta o Laudo Pericial nº 190367/2020 e mapa das regiões anatômicas das fls. 30/33.
2º FATO: 
[Corrupção de menor] 
Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima descritas, os denunciados RODRIGO DOS SANTOS DE CASTILHOS e
DAVI NUNES, em comunhão de esforços e acordo de vontades, corromperam e facilitaram a corrupção de G V R, menor de 18 anos (DN 4/3/2003), com ele praticando infração penal e induzindo-o a praticá-la.
CIRCUNSTÂNCIAS COMUNS AOS FATOS: 
Calha o registro, de início, que o presente expediente investigativo deve ser examinado em conjunto com o Inquérito Policial 189/2020/151025/A (e correlato pedido de prisão temporária
nº 5022961-57.2020.8.21.0010) – que embasa o processo criminal
nº 5022085-05.2020.8.21.0010 –, no qual foi autorizado o compartilhamento de provas, pois os delitos apurados em ambos encontram-se fortemente atrelados, uma vez que o crime de homicídio ora apurado foi cometido como ‘resposta’ à facção ‘Os Manos’ pelo assassinato da criança Enzo dos Santos de Oliveira (de apenas 4 anos de idade), fato não tolerado pela referida organização criminosa. 
Daquele feito sobreveio informação de que os denunciados neste processo fazem parte da facção criminosa ‘Os Manos’, que comanda o tráfico de drogas nos bairros Serrano e Jardim Iracema, em Caxias do Sul, sendo RODRIGO DOS SANTOS DE CASTILHOS um dos líderes da referida facção. 
Após o homicídio da criança Enzo dos Santos Oliveira (e de sua mãe Vanessa Martins dos Santos [que estava grávida] e de Edson Tofolo), ocorrida no dia anterior (em 27/10/2020, triplo homicídio objeto do processo penal nº 5022085-05.2020.8.21.0010, no qual os denunciados também são acusados, cópia em anexo), RODRIGO passou a ser cobrado pela organização criminosa ‘Os Manos’ para que alguém fosse morto como ‘prestação de contas’ pelo fato de ter sido morta uma criança, o que, segundo consta no meio policial, não é admitido pela organização criminosa. 
Nesse cenário, atuando como ‘gerente da facção’, o denunciado RODRIGO, de dentro do sistema prisional, ordenou ao adolescente
G de SV – ‘soldado’ do grupo criminoso –, que executasse Ryan Carvalho Tasso, para que pudesse dar satisfação ao ‘comando’, passando a crer que havia sido Ryan o autor da morte da criança,
bem como para evitar que ele – RODRIGO – fosse excluído da organização, o que aconteceria se não ‘prestasse contas’ da morte do infante. 
Examinado o aparelho de telefone celular arrecadado com G (com autorização do genitor deste), constata-se no dia 27/10/2020, às 12h14min, ele conversa com ‘Cpx dos Meu’ (identificado como o denunciado RODRIGO), ocasião em que este diz ‘vamo ter q mata algum pia se no bairro’ ‘pra eu fala prós cara q foi o cara q mato ali’. RODRIGO envia a G fotos de Ryan Carvalho Tasso (vide fl. 38 – Evento 1_ REL_FINAL_IPL1). 
O crime foi praticado por motivo torpe, a uma, pois atuando como ‘gerente da facção’ o denunciado RODRIGO, de dentro do sistema prisional, ordenou ao adolescente G de SV – ‘soldado’ do grupo criminoso –, que executasse Ryan Carvalho Tasso, para que pudesse dar satisfação ao ‘comando’, passando a crer que havia sido Ryan o autor da morte da criança; a duas, para evitar que RODRIGO fosse excluído da organização, o que aconteceria se não ‘prestasse contas’ da morte do infante, motivações evidentemente repugnantes. O denunciado DAVI agiu ciente dessa motivação e com ela anuiu, aderindo subjetivando. 
O crime de homicídio foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, porque o denunciado DAVI, dissimulando a intenção homicida, enviou uma mensagem a Ryan para que o encontrasse em uma praça, local em que, de emboscada, o inimputável executou a vítima com disparos de arma de fogo. 
O denunciado DAVI NUNES concorreu material e moralmente para prática do delito ao marcar o encontro com a vítima no local em que seria abatida, escolhendo, ainda, o melhor momento para o ataque, além de, com o mesmo desígnio homicida e ciente da motivação delitiva, se fazer presente no curso de toda ação delituosa, pronto a intervir, se necessário fosse, assegurando, assim, o êxito da empreitada” (fls. 2-5, e-doc. 18).

11. Em 14.4.2022, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Caxias do Sul/RS (Ação Penal n. 5002453-56.2021.8.21.0010) pronunciou os agravados pela prática dos crimes previstos nos incs. I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal e art. 244-B da Lei n. 8.069/1990 (homicídio qualificado e corrupção de menor) (e-doc. 401).

12. Em 7.12.2022, a Terceira Câmara Criminal Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul deu parcial provimento ao recurso em sentido estrito defensivo, para impronunciar o agravado Davi Nunes e afastar a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, em relação ao agravado Rodrigo dos Santos de Castilhos, nos seguintes termos:
“I) DA IMPRONÚNCIA
No caso em análise, a materialidade restou corroborada
pela Ocorrência Policial nº 21107/2020/151008 (evento 1, REL_FINAL_IPL1 – fls. 3-4), Laudo Pericial nº 190798/2020 (evento 1, REL_FINAL_IPL1 – fls. 14/21), Laudo Pericial nº 190343/2020, Laudo Pericial nº 190367/2020 (evento 1, REL_FINAL_IPL1 –
fls. 24-26).
No que tange à autoria, por meio da prova produzida, vislumbram-se indícios suficientes de que os acusados participaram da empreitada delitiva. (...)
Diante da prova coligida no feito, consubstanciam-se indícios autorizadores à pronúncia do acusado Rodrigo, de alcunha ‘DG’, uma vez que, para além da materialidade delitiva acima já explanada, a autoria do delito está demonstrada, mormente pelas provas periciais e testemunhais.
Com relação ao réu Davi, entendo ser o caso de impronunciá-lo.
Extrai-se da denúncia que, no dia 27 de outubro de 2020, os denunciados Rodrigo dos Santos de Castilhos e Davi Nunes, juntamento com o adolescente G V R, mataram Ryan como forma de ‘resposta’ à facção ‘Os Manos’ pelo assassinato da criança Enzo dos Santos de Oliveira (de apenas 4 anos de idade), fato não tolerado pela referida organização criminosa.
Após o homicídio da criança Enzo – e de sua mãe Vanessa, que estava grávida –, ocorrida no dia anterior, no qual os denunciados também são acusados, Rodrigo passou a ser cobrado pela organização criminosa ‘Os Manos’ para que alguém fosse morto como ‘prestação de contas’ pelo fato de ter sido morta uma criança, o que não seria admitido pela organização criminosa.
Dessa forma, o denunciado Rodrigo, de dentro do sistema prisional, ordenou ao adolescente G, que executasse a vítima Ryan, para que pudesse dar satisfação à liderança da organização criminosa, passando a crer que havia sido Ryan o autor da morte da criança, bem como para evitar que o acusado Rodrigo fosse excluído da organização, o que aconteceria se não prestasse contas da morte do infante.
No dia dos fatos, então, Ryan saiu para se encontrar com G, oportunidade em que o adolescente desferiu 6 (seis) tiros de arma de fogo na vítima, cumprindo, assim, a ordem que havia recebido.
A determinação de Rodrigo para G, para além da prova documental extraída da interceptação telefônica (processo 5002453-56.2021.8.21.0010/RS, evento 1, REL_FINAL_IPL1), encontra respaldo no testemunho da testemunha Camila, Policial Civil.
Em que pese o réu tenha negado a autoria delitiva, afirmando ser impossível que ordenasse o delito, pois se encontra segregado desde 2018, as demais provas dos autos dão conta da referida conversa existente entre o acusado e o adolescente G.
Assim sendo, entendo estarem presentes indícios de autoria e materialidade aptos à pronúncia do réu Rodrigo quanto ao cometimento dos crimes de homicídio qualificado e corrupção de menores, enquanto mandante da empreitada delitiva que vitimou Ryan.
Ademais, é sabido que quando existem versões colidentes, como é o caso concreto em que a defesa sustenta a tese de negativa de autoria por insuficiência de provas, a questão deverá ser dirimida pelo Tribunal do Júri. Nesse patamar: (...)
Por outro lado, não verifico a existência de provas judicializadas capazes de submeter o acusado Davi a julgamento pelo Tribunal do Júri.
Conforme se extrai das provas carreadas aos autos, seja em sede policial, seja em juízo, a vinculação de Davi ao fato se limita a duas circunstâncias: a) o fato de estar sendo acusado da prática do triplo homicídio ocorrido no dia anterior, que vitimou Enzo e seus pais, dando ao entender que o acusado participaria também desta empreitada delitiva; e b) o relato do adolescente G no CASE, quando teria confessado a autoria do delito e afirmado estar na companhia do acusado.
Contudo, o relato do adolescente não se confirmou em juízo, oportunidade em que este assumiu a autoria isolada do crime.
Ademais, há relato nos autos de que Davi estaria em casa com sua família, o que foi confirmado por sua genitora. Além disso, a mãe da vítima, que era amiga de longa data da família do réu Davi, afirmou que o acusado não teria se encontrado com seu filho no dia dos fatos.
Em que pese exista o relato isolada do adolescente em sede policial, no sentido de que Davi teria marcado o encontro com a vítima no dia dos fatos, não há registro dessas mensagens nas interceptações telefônicas acostadas aos autos, o que fragilidade a versão anteriormente apresentada.
Por isso, considero que as provas acostadas aos autos são frágeis para pronunciar o réu Davi, devendo ser operada a impronúncia dos crimes de homicídio qualificado e corrupção de menores, com fulcro no art. 414, caput, do Código de Processo Penal.
II) DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA: (...)
No caso dos autos, foram reconhecidas as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, as quais passam a ser analisadas. 
Ao incluir a qualificadora do motivo torpe, o Ministério Público a justificou na medida em que ‘[...]o denunciado RODRIGO, de dentro do sistema prisional, ordenou ao adolescente G de S V – ‘soldado’ do grupo criminoso –, que executasse Ryan Carvalho Tasso, para que pudesse dar satisfação ao ‘comando’, passando a crer que havia sido Ryan o autor da morte da criança; [...] para evitar que RODRIGO fosse excluído da organização, o que aconteceria se não ‘prestasse contas’ da morte do infante, motivações evidentemente repugnantes’. 
Desse modo, entendo que a acusação acima referida encontra respaldo na prova dos autos, não havendo falar em circunstância manifestamente improcedente. 
Assim, vai mantida a qualificadora do motivo na sentença de pronúncia. 
Passo a analisar a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. (...)
No caso em tela, o órgão ministerial, ao oferecer a denúncia, qualificou o delito pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, em razão do suposto encontro marcado pelo réu Davi com a vítima, a fim de atraí-la ao local da empreitada delitiva.
No entanto, uma vez afastada a participação do réu Davi nos fatos, diante da fragilidade probatória dos autos, deve estar qualificadora ser afastada da sentença de pronúncia. 
Assim, vai mantida apenas qualificadora do motivo torpe, prevista no art. 121, § 2º, inc. I, do Código Penal. (...)
Por todo o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso defensivo, a fim de impronunciar o réu Davi e afastar a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. Expeça-se alvará de soltura ao réu DAVI NUNES, se por outro motivo não estiver preso” (fls. 4-11, e-doc. 473).

13. Na espécie vertente, assentou-se a insuficiência de provas incriminadoras produzidas em juízo. Realizada a análise do conjunto fático-probatório, concluiu o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul serem insuficientes os indícios de autoria existentes contra o agravado Davi Nunes, o que resultou na decisão de impronúncia.

No julgamento do recurso em sentido estrito, o Tribunal de Justiça estadual asseverou que, segundo as “provas carreadas aos autos, seja em sede policial, seja em juízo, a vinculação de Davi ao fato se limita a duas circunstâncias: a) o fato de estar sendo acusado da prática do triplo homicídio ocorrido no dia anterior, que vitimou Enzo e seus pais, dando ao entender que o acusado participaria também desta empreitada delitiva; e b) o relato do adolescente Guilherme no CASE, quando teria confessado a autoria do delito e afirmado estar na companhia do acusado. Contudo, o relato do adolescente não se confirmou em juízo, oportunidade em que este assumiu a autoria isolada do crime” (fl. 8, e-doc. 473).

Afirmou haver “relato nos autos de que Davi estaria em casa com sua família, o que foi confirmado por sua genitora. Além disso, a mãe da vítima, que era amiga de longa data da família do réu Davi, afirmou que o acusado não teria se encontrado com seu filho no dia dos fatos” (fl. 8, e-doc. 473)

Acrescentou que, apesar da existência do “relato isolada do adolescente em sede policial, no sentido de que Davi teria marcado o encontro com a vítima no dia dos fatos, não há registro dessas mensagens nas interceptações telefônicas acostadas aos autos, o que fragili[za] a versão anteriormente apresentada” (fl. 8, e-doc. 473). 

Como assentado pelo Tribunal estadual, embora a prática de homicídio qualificado tenha sido considerada incontroversa, “as provas acostadas aos autos são frágeis para pronunciar o réu Davi, devendo ser operada a impronúncia dos crimes de homicídio qualificado e corrupção de menores, com fulcro no art. 414, caput, do Código de Processo Penal” (fl. 8, e-doc. 473).

14. Para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e, eventualmente, concluir pela existência de indícios suficientes de autoria aptos a autorizar o restabelecimento da decisão de pronúncia do agravado Davi Nunes, seria necessária a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 

15. A apreciação do pleito recursal também imporia interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal e Código de Processo Penal). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA POR DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA E DECOTE DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DO PROCESSO À ORIGEM” (ARE n. 1.590.045-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 6.4.2026).

“Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Homicídio Qualificado Tentado. Pronúncia. Matéria infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Incidência da Súmula 279/STF. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.
II. Questão em discussão
2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.
III. Razão de decidir
3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimentos vedados nesta sede processual (Súmula 279/STF).
IV. Dispositivo
5.Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.585.936-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 18.3.2026).

“Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Homicídio consumado. Art. 121,
§ 2º, incisos I, IV e VIII, do Código Penal, c/c o art. 1º, inciso I, da Lei 8.072/1990 e o art. 61, inciso I, do Código Penal. Pronúncia.
I. Caso em exame:
1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.
2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do do tribunal estadual que negou provimento à apelação ministerial.
II. Questão em discussão:
3. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário.
III. Razão de decidir:
4.